Tribunal: TJDFT
Processo: 0016648-11.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016648-11.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ILMAR CARDOSO DE MELO DECISÃO Cuida-se de pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 9146096), para fins de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos à execução. Intimado, o DF informou não se opor (ID 17633007). É o histórico necessário. Decido. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC, haja vista que a Fazenda Pública não se opôs ao cumprimento de sentença. Remeta-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Atualizado os cálculos, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido à ID 9146096, computando-se os juros de mora a partir da intimação. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 13 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador